Tribunal: TJSP
Processo: 1005493-96.2021.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos. Sentença do procedência. Reforma. Recurso do réu. Documentos acostados aos autos que comprovam a efetiva contratação do empréstimo. Dano moral não configurado.
O réu comprovou a existência da contratação questionada, por meio da juntada do contrato assinado. A peça de defesa veio instruída com

Ementa:
Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos. Sentença do procedência. Reforma. Recurso do réu. Documentos acostados aos autos que comprovam a efetiva contratação do empréstimo. Dano moral não configurado.
O réu comprovou a existência da contratação questionada, por meio da juntada do contrato assinado. A peça de defesa veio instruída com documentos que fazem ruir a verossimilhança da narrativa inicial. O contrato assinado juntado pelo réu merece credibilidade. Anote-se que a autora ofereceu réplica abrangente. Deixou de impugnar especificamente a assinatura firmada no contrato. Limitou-se a apontar que o correspondente bancário do réu teria sede no Estado do Ceará. Com efeito, a sede do correspondente bancário não induz a conclusão de que a assinatura do documento foi realizada em outro Estado. Ao contrário, a princípio, o contrato foi assinado no local nele indicado, ou seja, a cidade de Valinhos, localidade da residência da autora. Nessa toada, diante das provas carreadas aos autos, impõe-se reconhecer a comprovação da origem da dívida pelo réu. O empréstimo é exigível.
Apelação provida.